Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor.
2. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado ao transporte dos utensílios destinados aos serviços de manutenção no prédio em que o devedor trabalha como porteiro. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.